Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017416-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON ARAUJO DA COSTA - CPF: 044.936.671-50 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA
.
FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO

MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação

condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em residência por aproximadamente 96 horas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a
excludente de responsabilidade; (
ii
)
o
dano moral pela

interrupção do serviço por quase quatro dias; e (
iii
) redução da indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, e a concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados ao usuário, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos
arts
. 14 e 22 do CDC.

4. A concessionária

não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta, o fato impeditivo do direito do autor, pois não apresentou elementos técnicos idôneos capazes de demonstrar a ocorrência do alegado abalroamento, a extensão da avaria, o tempo efetivo de interrupção e as providências concretamente adotadas para o restabelecimento do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Eventual acidente na rede elétrica, desacompanhado de prova da culpa exclusiva de terceiro e de inevitabilidade apta a romper o nexo causal, insere-
se no risco da atividade desenvolvida pela concessionária, caracterizando fortuito interno e não afastando a responsabilidade objetiva.

6. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em residência por aproximadamente 96 horas ultrapassa o mero aborrecimento
cotidiano

e compromete condições mínimas de habitabilidade, higiene, conservação de alimentos e descanso, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

7. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em montante compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de serviço essencial,
cabendo-lhe demonstrar,
de forma robusta, eventual excludente de responsabilidade. 2.
O alegado abalroamento de poste por terceiro, sem prova idônea de culpa exclusiva e da inevitabilidade do evento, não afasta o dever de indenizar, por constituir risco inerente à atividade.

3.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica residencial por aproximadamente 96 horas configura dano moral in
re

ipsa
.

4.
Mantém-se a indenização por danos morais quando fixada

em valor compatível com as particularidades do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14, § 3o, e 22; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 10220701920228110041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 10228307020198110041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 530.822/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Jeferson Araujo da Costa.

Narra o autor que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, perfazendo quase 96 horas de interrupção, e que, apesar dos reiterados protocolos de atendimento e das reclamações administrativas formuladas, a demora no restabelecimento do serviço essencial lhe acarretou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, incluindo a perda de alimentos, noites sem condições mínimas de descanso e completo desamparo informacional por parte da concessionária
.

A sentença
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a interrupção decorreu de caso fortuito e culpa de terceiro, em razão de poste abalroado por caminhão, o que afastaria o nexo causal
.
Afirma, ainda, que agiu prontamente, que o autor ficou sem energia por apenas alguns minutos durante manobras técnicas, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a
verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, se a interrupção narrada nos autos enseja reparação por dano moral e se o valor indenizatório fixado na origem comporta redução.

I.

Da responsabilidade da concessionária e da falha na prestação do serviço

A relação jurídica
é de consumo
, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
,
sendo que a apelante, na condição de concessionária de serviço público

essencial
,
responde objetivamente pelos
danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

Em se tratando de fornecimento de energia elétrica, incide, ainda, o art. 22 do CDC, que impõe aos órgãos públicos, por si ou por suas concessionárias, o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, o autor sustenta que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, por lapso aproximado de 96 horas, circunstância que foi acompanhada de sucessivos contatos administrativos e sem solução em tempo razoável.

A concessionária, por sua vez, alegou, em síntese, que

a interrupção decorreu de abalroamento de poste por terceiro
,
que sua equipe atuou com diligência e que o autor permaneceu sem energia por apenas alguns minutos, durante a realização de manobras técnicas
.

Todavia, tais alegações não vieram acompanhadas de prova idônea e suficiente.
Não foram apresentados documentos técnicos aptos a demonstrar, com precisão, a ocorrência do alegado abalroamento, a extensão da avaria, o horário de início e de término da interrupção, eventual restabelecimento parcial do serviço ou as providências concretamente adotadas para sua pronta normalização.

Ao
atribuir à demanda

fato impeditivo do direito do autor e
causa
excludente de responsabilidade,
cabia
à ré demonstrar, de forma robusta, a ocorrência do evento externo,
a real extensão da intercorrência
, o tempo efetivo de interrupção, as providências concretamente adotadas e a data exata do restabelecimento do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

“[...]
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo afastada somente por excludentes devidamente comprovadas.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220701920228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)
.”

“[...]
Concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade
. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233205320238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)
.”

“[...]
A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização.
[...]
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 17/12/2023)
.”

Com efeito, não foram trazidos aos autos elementos técnicos consistentes

como ordens de serviço completas, relatórios de atendimento detalhados, registros operacionais compatíveis com a narrativa defensiva ou boletim de ocorrência referente ao alegado abalroamento
,
aptos a infirmar a versão inicial.

Nesse contexto, prevalece o
acervo

probatório acolhido na sentença, segundo o qual houve interrupção prolongada e injustificada do serviço essencial, circunstância suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

II.
Da alegação de culpa de terceiro e do fortuito interno

Também não prospera a tese de exclusão do dever de indenizar por fato de terceiro.

Eventuais acidentes na rede elétrica, como tombamento de postes ou intempéries climáticas,

por si sós, não afastam a responsabilidade
da concessionária, sobretudo diante da ausência de prova concreta de que o restabelecimento do serviço se tornou impossível ou excepcionalmente complexo por causas alheias ao risco da atividade.

Tais eventos

inserem-se
,
em princípio, no âmbito do risco da atividade desempenhada pela concessionária, não bastando, sem demonstração robusta de fato exclusivo de terceiro e de inevitabilidade apta a romper o nexo causal, para afastar a responsabilidade objetiva.

Além disso, ainda que o evento inicial pudesse justificar interrupção momentânea do fornecimento, não há prova técnica segura de
que fosse suficiente para legitimar a privação do serviço por aproximadamente quatro dias consecutivos.

“[...] A queda de postes das redes elétricas constitui fortuito interno, porque se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador de serviço e, por essa razão, não a exonera do dever de indenizar. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10228307020198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).”

“[...] Não sendo comprovada a impossibilidade de reparação da rede elétrica, a excessiva demora injustificada do restabelecimento dos serviços prestados se mostra desarrazoada, revelando-se indenizável na esfera de ordem moral, haja vista ser objetiva a responsabilidade da concessionária, que é prestadora de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica. “A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
05/05/2016)” [...] (TJ-MT 10031151220198110051 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).”

Assim, embora a apelante
sustente
fato de terceiro como causa excludente, não produziu prova robusta e individualizada apta a demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, nem a inevitabilidade do evento em extensão suficiente para romper o nexo causal, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a excludente prevista no art. 14, §3o, do CDC
.

III. Do dano moral

A privação de energia elétrica por quatro dias consecutivos ultrapassa

o mero dissabor cotidiano
.

T
rata-se de serviço essencial indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana, afetando a conservação de alimentos, a higiene, o conforto térmico e a segurança doméstica.

A interrupção injustificada por aproximadamente 96 horas revela situação anormal e gravosa, apta a atingir direitos da personalidade
.

Nessa hipótese, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, pois a privação de energia elétrica em residência por quase 96 horas, com comprometimento da conservação de alimentos, do descanso e das condições mínimas de habitabilidade, supera os transtornos da vida cotidiana
.

Por isso, não procede a alegação de inexistência de dano extrapatrimonial, pois a demora excessiva no restabelecimento de serviço público essencial, desacompanhada de justificativa técnica idônea, excede o simples dissabor e autoriza a reparação moral.

IV
.
Do
q
uantum
i
ndenizatório

No tocante ao valor da indenização, a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do prejuízo, o caráter compensatório da medida e a função pedagógica da condenação, sem
ensejar

enriquecimento sem causa.

O
montante de R$ 6.000,00

fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades da demanda e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes envolvendo interrupção prolongada de fornecimento de energia elétrica.

A quantia não se revela excessiva, tampouco irrisória, sendo suficiente para compensar o abalo experimentado pelo autor e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta pela concessionária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
inalterada
a sentença.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026